Tribunal: TJDFT
Processo: 0729637-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
RECURSO. ADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
1. Não se conhece do recurso cujas razões limitam-se a transcrever a sentença e pedir a nulidade ou reforma, sem apresentar argumentos que infirmem os fundamentos da improcedência do pedido. Inobservância do princípio da dialeticidade.
2. Recurso não conhecido.
3. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida.
4. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.